Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602779-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data
17/07/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
Num. 43786669 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

União.

2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro
Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83,
Data 03/05/2023)

No caso concreto, a prestadora, de forma equivocada, declarou a existência
de recursos não utilizados do FEFC no valor de R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos), mas
não o recolheu ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Impõe-se, portanto, a observância da obrigação de restituição do valor ao
Tesouro Nacional, com suporte no art. 50, § 5º, da Res. TSE nº 23

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0602779-54.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - IVANDRO APARECIDO BISCAIA - ELEIÇÃO 2022 -
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IVANDRO APARECIDO BISCAIA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
IVANDRO APARECIDO BISCAIA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786669
15/12/2023
14:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.044

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602779-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVANDRO APARECIDO BISCAIA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: IVANDRO APARECIDO BISCAIA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. GASTOS DE
CAMPANHA COM RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO
QUE PERMITA AFERIR O FLUXO
FINANCEIRO E A EFETIVA ENTREGA DO
OBJETO CONTRATADO.
IRREGULARIDADE QUE AFETA 99,70%
DA CONTABILIDADE. IRREGULARIDADE
INSUPERÁVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 79,
§§ 1º E 2º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
FORMAÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE
CAIXA. SUPERAÇÃO DO LIMIMTE DO
ART. 39, INCISO I, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. SOBREPOSIÇÃO DE
IRREGULARIDADES SOBRE AS
MESMAS DESPESAS. LIMITAÇÃO DA
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. NÃO CLASSIFICAÇÃO
COMO SOBRA DE CAMPANHA.
Num. 43786669 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49
E 74, III. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

1. A regularidade dos gastos de
campanha efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC está condicionada à
apresentação dos documentos
necessários e suficientes para
demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva
prestação de serviços ou entrega de
bens pertinentes à campanha eleitoral.

2. A irregularidade no uso de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC impõe a obrigação
de devolução de recursos ao Erário na
forma do art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

3. A formação do Fundo de Caixa deve
obedecer ao limite de 2% do total dos
gastos contratados na campanha, na
forma do art. 39, inciso I, da Res. nº
23.607/2019-TSE, sob pena de
irregularidade.

4. As despesas efetuadas com a
formação irregular do Fundo de Caixa
também padecem de irregularidade na
demonstração de sua realização e já
houve o reconhecimento da necessidade
de sua devolução ao Erário com
fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res.
nº 23.607/2019-TSE, de modo que para
evitar o enriquecimento indevido da
União, não se impõe novamente a
obrigação.

5. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não
utilizados constituem sobras de
campanha, sendo obrigatório o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 50, § 5º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

6. As irregularidades na prestação de
Num. 43786669 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

contas maculam 99,70% da
contabilidade, de modo que não são
superáveis pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade,
segundo as balizas fixadas pelo C.
Tribunal Superior Eleitoral e observadas
por esta Corte Regional: "Adota–se
como balizas, para as prestações de
contas de candidatos, o valor máximo de
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) como espécie de
"tarifação do princípio da
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

7. Contas julgadas desaprovadas, com
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por IVANDRO APARECIDO
BISCAIA, candidato a deputado federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43120104) e das contas finais
(ID 43291042).

Num. 43786669 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43403445), não houve impugnação (ID 43427766).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43749121).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram encontradas irregularidades que comprometem a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) houve repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$ 11.844,45 (onze mil,
oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sendo R$ 10.000,00
(dez mil reais) em recursos financeiros, e R$ 1.844,45 (mil oitocentos e quarenta e quatro
reais e quarenta e cinco centavos) em recursos estimáveis em dinheiro; b) foram
identificadas inconsistências relativas a despesas custeadas com recursos oriundos do
FEFC, no valor de R$ 9.970,00 (nove mil, novecentos e setenta reais, item 7); c) foi
identificada espécie de FUNDO DE CAIXA no valor de R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e
setenta reais, item 8); d) foram identificadas duas operações denominadas DEVOLUÇÃO
DE CHEQUE SEM FUNDO, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais, item 9); e) foram
identificadas sobras de campanha no valor de R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos, item
10).

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (id. 43750559) o
Prestador das Contas não se manifestou (ID 43759466).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, ofertou parecer no
qual analisa as irregularidades mencionadas no parecer conclusivo e se manifestou, ao
final, pela desaprovação das contas (ID 43768725).

Após, vieram os autos conclusos.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
Num. 43786669 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Inconsistências relativas a despesas custeadas com recursos oriundos do
FEFC, no valor de R$ 9.970,00 (nove mil, novecentos e setenta reais, item 7):

A inconsistência recebeu a seguinte descrição no parecer conclusivo:

Num. 43786669 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

Os gastos eleitorais carecem de devida demonstração documental suficiente
para se entender o trâmite e o destino dos recursos públicos, em desacordo com os arts.
53, inciso II, letra C e 60, ambos da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Num. 43786669 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação do respectivo documento fiscal resta prejudicada a
aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o
aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Num. 43786669 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

Justiça Especializada.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 9.970,00 (nove mil
novecentos e setenta reais) de recursos públicos de uso vinculado sem a apresentação
de documentos fiscais aptos a demonstrarem a regularidade da despesa, afetando o total
de 99,70% do total de gastos da campanha eleitoral.

A ocorrência da irregularidade é certa e afeta a regularidade das contas.

O alto valor da irregularidade, absoluto e percentual, impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme posicionamento do C.
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
como espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020).

Num. 43786669 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

E também desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. VALOR DIMINUTO.
DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA
FEMININA. CONTRATO. PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE
GASTO. PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

1 – A ausência de documentos idôneos à comprovação de gasto eleitoral
configura irregularidade e, caso o recurso utilizado seja proveniente de fonte
pública, impõe a determinação de devolução ao Tesouro Nacional. No caso,
admite–se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
em razão do diminuto valor absoluto e relativo do gasto não comprovado.

2 – Não se configura desvio de finalidade quando a verba pública do FEFC é
destinada à candidatura feminina e ela a utiliza para confecção de material de
propaganda comum com candidato masculino do mesmo partido, em razão
do benefício que reverte a ambos.

3 – A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade
grave na medida em que viola o dever de transparência e impede que o
eleitor tenha ciência acerca do destino de verbas da campanha antes do
pleito, além de mitigar a possibilidade de fiscalização concomitante, podendo
dar ensejo à desaprovação das contas. No caso, considerando que a
irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos totais
contratados admite–se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, para o fim de impor mera ressalva.

4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BEM – RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR E PERCENTUAL
DIMINUTO DA IRREGULARIDADE – FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A ausência de comprovação da propriedade de bem de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a
origem do recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro
Num. 43786669 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

Nacional.

2. De acordo com a jurisprudência do c. TSE, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: "a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em
regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021).

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237503, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
136, Data 18/07/2023)

Para concluir, a irregularidade enseja a desaprovação das contas e a
obrigação de restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 9.970,00 (nove mil
novecentos e setenta reais), na forma e no prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

II.II. Identificação de espécie de FUNDO DE CAIXA no valor de R$ 2.370,00
(dois mil trezentos e setenta reais, item 8);

Colhe-se do parecer conclusivo que:

Num. 43786669 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

A constatação de que houve a compensação de um cheque de campanha em
favor do próprio candidato autoriza a percepção, contida no parecer conclusivo, da
formação de um fundo de caixa, cuja regulamentação pode ser encontrada nos arts. 39 e
40, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.

Num. 43786669 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

De acordo com o parecer conclusivo o total da despesa contratada foi de R$
9.991,95, de modo que o limite para a formação do Fundo de Caixa era, no caso
concreto, R$ 199,83 (cento e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), de modo
que o valor ora convertido em pecúnia extrapolou esse limite em R$ 2.170,17 (dois mil
cento e setenta reais e dezessete centavos).

Conquanto não se desconheça a jurisprudência desta Corte no sentido de
que essa irregularidade impõe a devolução de todo o valor utilizado irregularmente como
Fundo de Caixa, anote-se que a irregularidade analisada no item II.I já abarca quase a
integralidade das despesas de campanha, bem como, que o valor de R$ 2.370,00 (dois
mil trezentos e setenta reais) corresponde à soma de dois pagamentos de R$ 1.185,00
(mil cento e oitenta e cinco reais), realizados em favor de Humberto Silva Oliveira e
Weslley Silva Oliveira, constantes na tabela do dito item II.I.

Assim, ainda que configurada a irregularidade na formação do Fundo de
Caixa, deixo de determinar a restituição dos valores irregulares ao Erário por entender
que já estão abarcados no item II.I, evitando-se o enriquecimento indevido da União.

II.III. Identificadas duas operações denominadas DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
SEM FUNDO, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais, item 9);

Informa o parecer conclusivo:

Num. 43786669 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

Num. 43786669 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

Extrai-se do parecer conclusivo que por duas vezes foi apresentado para
compensação o cheque nº 850005, em favor de Enio R. P. dos Anjos e Cia. Ltda., cujas
atividades envolvem: i) locação de automóveis sem condutor; ii) serviço de transporte de
Num. 43786669 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

passageiros - locação de automóveis com motorista; iii) agência de publicidade; iv)
serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; e v) atividades de
sonorização e de iluminação.

Não se descarta que deve ter havido um motivo para a emissão da cártula,
assim como que não há despesa de valor semelhante no item II.I, porém, é de relevo a
informação de que o procedimento de circularização da Justiça Eleitoral não encontrou
despesas realizadas pelo CNPJ de campanha e que não foram inseridas na prestação de
contas.

Nesse contexto, mesmo que a conduta possa trazer indícios de eventual
irregularidade, não há elementos suficientes para afirmar que houve a contratação da
mencionada pessoa jurídica, a efetiva prestação de serviços ou entrega de bens, e que o
pagamento foi efetuado de modo estranho à transparência da prestação de contas.

Vale dizer, não é possível afirmar, com concretude, que o vai-e-vem do
cheque nº 850005 caracteriza uma irregularidade que deve ser sopesada na análise
dessa prestação de contas, ainda que, seguramente, possa servir de um indício disso.

Afasta-se a irregularidade.

II.IV. identificadas sobras de campanha no valor de R$ 8,05 (oito reais e cinco
centavos, item 10):

Indica o parecer conclusivo que:

O Setor Técnico apurou que foi realizado o lançamento de despesa eleitoral
com descrição de ‘SOBRAS DE CAMPANHA do FEFC’, mas cujo repasse do valor foi
feito ao órgão partidário, em contrariedade ao art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
Num. 43786669 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Portanto, a norma prevê que a existência de recursos não utilizados
recebidos do FEFC não são considerados sobras de campanha e devem ser recolhidos,
ao final da prestação de contas, ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data
17/07/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
Num. 43786669 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

União.

2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro
Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83,
Data 03/05/2023)

No caso concreto, a prestadora, de forma equivocada, declarou a existência
de recursos não utilizados do FEFC no valor de R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos), mas
não o recolheu ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Impõe-se, portanto, a observância da obrigação de restituição do valor ao
Tesouro Nacional, com suporte no art. 50, § 5º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por
IVANDRO APARECIDO BISCAIA, relativas à sua candidatura ao cargo de
deputado federal nas eleições de 2022 pelo PTB, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 9.970,00 (nove mil novecentos e setenta reais), com
fundamentos no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, corrigidos a partir de
setembro de 2022 e, também, do valor de R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos), corrigidos
a partir de outubro de 2022, que constituem sobras de campanha, conforme
determina o art. 50 § 5º, da citada Resolução, no prazo de 5 (cinco) dias contados do
trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43786669 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602779-54.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVANDRO
APARECIDO BISCAIA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: IVANDRO APARECIDO BISCAIA - Advogados do REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786669 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/12/2023 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121514125575800000042744545
Número do documento: 23121514125575800000042744545
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:52:30